Tribunal: TJDFT
Processo: 0711712-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NAIDSON LINCOLN DO NASCIMENTO JÚNIOR, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 20a Vara Cível de Brasília - DF, em autos de AÇÃO DE CONHECIMENTO – processo no 0713781-78.2020.8.07.0001 – que move em face de CLESIOMAR FELICIANO RODRIGUES. O recorrente deixou de instruir a petição do recurso com o comprovante do pagamento das respectivas custas porque pede, em seu arrazoado, o deferimento da gratuidade de justiça. Posteriormente, juntou os documentos de ID no 16059201 para comprovar a alegada incapacidade de suportar as despesas processuais. É o que há para relatar. Decido. A Lei no 1.060/50, em seu artigo 4o, exigia apenas simples afirmação da parte para que fossem concedidos os benefícios da justiça gratuita, prevendo que “a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”. Em consonância, o Novo Código de Processo Civil manteve esta diretriz ao dispor que: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (§3o do artigo 99). Outrossim, registra-se que há entendimento jurisprudencial no sentido de que a simples alegação da parte de que não possui condições de arcar com as despesas do processo, sem que isso implique prejuízo de seu sustento ou de sua família, já seria suficiente para a concessão do benefício. Contudo, embora tal declaração seja aceitável, ela faz prova apenas juris tantum da necessidade do benefício. Isso é o que se extrai do atual Código de Processo Civil, ao prever que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (§2o do artigo 99). No caso em apreço, a parte autora-agravante, a fim de comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, juntou aos autos cópia dos extratos de sua conta corrente, referente aos meses de setembro/2019, outubro/2019, novembro/2019, dezembro/2019, fevereiro/2020, março/2020, abril/2020 e maio/2020. Todavia, a movimentação da conta corrente indica que o requerente possui situação financeira confortável, maior e melhor que a média nacional, ainda que descontados dos depósitos auferidos os valores comprovadamente pertencentes a terceiros (clientes), nos meses de dezembro/2019 e março/2020. No mais, destaco que o autor-agravante é bacharel em direito inscrito nos quadros da OAB e pretende auferir, com a presente demanda – AÇÃO DE CONHECIMENTO -, o valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), a título de contraprestação pelo labor exercido (honorários advocatícios). Tal quantia não pode ser ignorada por esta e. Corte, quando se está diante de um pedido de gratuidade de Justiça. Ressalto, por último, que a parte recorrente tampouco apontou a existência de dívidas ou situação de emergência a indicar maiores gastos. Assim, tenho que a concessão da gratuidade de justiça se afigura aqui notoriamente indevida, pois, a situação apresentada não se mostra, nem de longe, condizente com uma situação de pobreza, mesmo que somente jurídica. Em sendo assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, e, em consequência, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante proceda ao recolhimento em dobro do preparo, nos termos do §4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de maio de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator